Tribunal: TJPA
Processo: 0021882-56.2016.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0021882-56.2016.8.14.0401

AUTOR: LOURDES HELENA SOUZA GUIMARAES, 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

REU: LAEDSON MONTEIRO NASCIMENTO, JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, AMBOS DA COMARCA DE BELÉM/PA
. ARTS. 139 E 140, C/C ART. 141, INC. III, TODOS DO CPB. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PENA DE MULTA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOP ART. 51, DO CPB, C/C ADIN Nº 3.150 (STF). CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito,
tem-se que a novel redação dada ao art. 51, do CPB, a bem da verdade, confirmou o entendimento jurisprudencial hodierno da Suprema Corte (e do STJ), vale dizer, passou a exigir explicitamente a execução da multa perante o Juízo da Execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do Conflito Negativo de Competência, para declarar o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Belém/PA, como competente para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência
tendo como Suscitante o
Juízo de Direito da 2ª Vara do
Juizado Especial Criminal e
Suscitado o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas
, ambos da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação privada
nº 0021882-56.2016.8.14.0401
.

In casu
, a querelante Lourdes Helena Souza Guimarães, com fundamento no artigo 100, §2º, do Código Penal, c/c artigos 30 e 41, ambos do CPPB, ofereceu Queixa-Crime em desfavor de Laedson Monteiro Nascimento, o qual foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal, pela prática do crime de injúria majorada, previsto no art. 149, c/c art. 141, inc. III, do CPB, sendo-lhe aplicada exclusivamente a pena de multa de 80 (oitenta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituosos, cujo feito transitou em julgado, consoante ID 6629622.

Com efeito, considerando que a intimação do querelado/condenado para proceder o pagamento voluntário da condenação restou infrutífera, já que não foi localizado no endereço constante ao mandado nº 20190446156069, conforme ID 6629624, o Juízo de conhecimento determinou a expedição da competente guia para execução da sentença, endereçada à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Belém, o qual, arrimado no art. 2º, §2º, do Provimento 03/2007-CJRMB, deste E. Tribunal, devolveu a Guia de Execução ao Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém.

Contudo, a RMP de 1º Grau, Dra. Maria Luiza Loureiro de Borborema, em manifestação, à ID 6629628, requereu que seja suscitado Conflito Negativo de Competência, por entender que, na hipótese dos autos, a competência para a execução da sentença condenatória, exclusivamente, em pena de multa vem a ser do d. Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Belém, em conformidade com o disposto no artigo 51 do Código Penal, com a nova redação dada pela lei nº 13.964/2019.

Assim sendo, nos termos do art. 113, do CPP, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, acolhendo o pedido de declaração de incompetência para executar a sentença condenatória de multa, prolatada no presente feito, formulado pela Representante do Parquet Estadual, e, arrimado no disposto no art. 114, inciso I e art. 115, inc. III, do CPPB, Suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

Distribuídos os autos a esta Relatora, remeti os mesmos à Procuradoria Geral de Justiça para exame e parecer.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e procedência do presente Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de ser declarada a competência do
Juízo da Vara de Execução Penal e Medidas Alternativas da Comarca de Belém/PA
, para execução da pena de multa imposta ao querelado Laedson Monteiro Nascimento.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que, de fato, razão assiste ao Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA, ora Suscitante, ao se declarar incompetente para executar a pena de multa, nos autos da Queixa-Crime nº 0021882-56.2016.8.14.0401, já que o querelado foi condenado, exclusivamente, à pena pecuniária, por ter transgredido as sanções previstas no art. 140, c/c art. 141, inc. III, ambos do CPB.

A discussão posta no presente conflito negativo de competência cinge-se em estabelecer qual o Juízo competente para a execução
da pena de multa

imposta ao querelado Laedson Monteiro Nascimento: se do Juízo de Conhecimento – 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, ora Suscitante, cf. novel redação do art. 51, do CPB e, ainda, ADI nº 3.150 (STF), entre outros dispositivos – ou do Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da mesma Comarca, aqui Suscitado – com fulcro no art. 2º, §2º, do Provimento 03/2007-CJRMB, deste E. Tribunal de Justiça.

Com efeito, acerca da pena de multa, cumpre observar a novel redação do art. 51, do CPB – conferida pela Lei nº 13.964/2019 –, em cotejo com o entendimento atual das Cortes Superiores, de modo que, não obstante as disposições normativas
AgRg no REsp 1.855.046/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020, AgRg no REsp 1850903/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020 e EDcl no AgRg no REsp-1.806.025/SP, 6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 5/11/2019
, firmando, ainda, o posicionamento no sentido de que
a Execução Penal tem características de unicidade

(vide STJ, CC 168.815/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 16/06/2020)
.

Sobre a matéria, registro igualmente que a Terceira Seção do STJ já se posicionou pela
competência do Juízo da Execução
em caso semelhante – mas anterior à Lei nº 13.964/2019 –, decorrente do Tribunal de Justiça do Paraná,
verbis
:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA COMINADA CUMULATIVAMENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 2. As peculiaridades do procedimento paranaense citadas pelo Juízo Suscitante e previstas na Resolução n. 93/2013 do TJPR de que cabe ao Juízo da condenação a cobrança da pena de multa não estão em consonância com a orientação da Suprema Corte de que esse procedimento ocorrerá perante o Juízo de Execuções Penais. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante."
(STJ, CC 165.809/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 23/08/2019)
GRIFEI

Nesta senda, tem-se que a novel redação dada ao art. 51, do CPB (
“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”
Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), a bem da verdade, confirmou o entendimento jurisprudencial hodierno da Suprema Corte (e do STJ), vale dizer, passou a exigir explicitamente a execução da multa perante o Juízo da Execução.

Acerca do entendimento supra, vala à pena destacar, também, o ensinamento da melhor doutrina, senão vejamos:

“...a reforma inserida pela Lei 13.964/2019 (era uma das propostas do projeto anticrime) deixou bem claro o juízo competente para executar a pena de multa: execução penal. Naturalmente, em ação promovida pelo Ministério Público. A bem da verdade, o STF já havia sinalizado para esse prisma” (NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote anticrime comentado: Lei 13.964, de 24.12.2019. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Ainda sobre o tema, o TJSP já decidiu de forma semelhante e recente,
verbis
:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução remetida ao Departamento das execuções criminais, após frustrada a tentativa de pagamento voluntário da sanção pecuniária – Recusa da competência e determinação de retorno do feito ao juízo da condenação, com base na regulamentação prevista nos arts. 8º da Res. nº 616/13, do e. O.E, 479, 482 das NSCGJ e Comunicado nº 846/16 do TJSP, bem assim, do que dispunha o art. 51 do CP, antes da alteração trazida pelo pacote anticrime (Lei 13.964/2019) e do julgamento da ADI nº 3150 pelo e. STF dando interpretação conforme a CF ao art. 51 do CP – Expressa atribuição da novatio legis de competência à Vara das execuções criminais para o cumprimento forçado das sanções pecuniárias – Previsão Estadual regulamentando o tema que ficou ultrapassada – Juízo da condenação que exaure sua competência com a tentativa de cumprimento voluntário da obrigação sancionatória imposta – Ademais, a inovação trazida pela Lei nº 13.964/19, ao prever expressamente a atribuição do juízo das execuções criminais para a execução forçada da pena de multa criminal, encerrou qualquer discussão acerca do tema ora em comento – Atribuição, no entanto, a ser conferida à juízo não envolvido no incidente, após a adaptação da regulamentação Estadual atinente à matéria em razão da alteração legislativa trazida pelo julgamento da ADI nº 3150 e pela lei conhecida por Pacote Anticrime – Res. nº 838/20 do OE e arts. 479 a 480-A das NSCG, alteradas pelo Prov. CG. nº 04/20, que atribuem à VEC local a competência para execução da pena de multa criminal, excluindo a questão da competência do DEECRIM, independentemente da cumulação ou não de pena corporal eventualmente imposta, em qualquer de seus regimes – Conflito acolhido – Competente o juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Franca.”
(TJ-SP - CJ: 00495630220198260000 SP 0049563-02.2019.8.26.0000, Relator: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 27/03/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 27/03/2020)
GRIFEI

Dessa forma,
não há como conceber que a pena de multa seja executada pelo Juízo da condenação, uma vez que, assim se agindo, negar-se-á vigência ao art. 51 do CPB,

aliás, o Juízo de Conhecimento atuava na “execução” da pena de multa tão somente para que intimasse o condenado a pagá-la, e, não o fazendo, a Fazenda Pública era oficiada a fim de que a executasse, mas, perante a Vara de Execuções Fiscais.

Por fim, a despeito deste E. Tribunal de Justiça deter competência para formular a sua organização judiciária, é de se ponderar que não somente o advento da Lei nº 13.964/2019 afetou a vigência do referido dispositivo normativo, como também a decisão proferida na ADI 3150 já o prejudicava, tal como os recentes precedentes das Cortes Superiores tem feito.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Belém/PA, para execução da pena de multa imposta ao querelado Laedson Monteiro Nascimento.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/01/2022